Tribunal: TJSP
Processo: 2096743-82.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015.

AGRAVO REGIMENTAL – Questão relativa à incidência dos juros remuneratórios que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015.

AGRAVO REGIMENTAL – Questão relativa à incidência dos juros remuneratórios que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

Agravo regimental desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2096743-82.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de Capivari, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é agravada DANIELA
MANO ANDRELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2096743-82.2016.8.26.0000/50001 - Capivari 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A)
AGRAVADO: DANIELA MANO ANDRELLO
VOTO no 143.973
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática proferida –
Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em
jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no
âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do
CPC/2015.
AGRAVO REGIMENTAL Questão relativa à incidência dos
juros remuneratórios que foi decidida tendo em conta o
entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ -
Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do
CPC/2015.
Agravo regimental desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão proferida por este
Relator que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição
financeira.
Sustenta o agravante, em síntese, a não incidência dos juros
remuneratórios no cálculo da execução, e que o julgamento da matéria objeto do agravo
deveria ter ocorrido pela Turma Recursal.
Contrarrazões a fls. 19/54.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que não houve, na hipótese, descumprimento do
devido processo legal, uma vez que o relator sorteado poderia, em tese, ter proferido
decisão monocrática em observância do quanto disposto no art. 932, do Código de
Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o inc. IV, do art. 932, do Código de Processo
Civil, possível ao relator proceder como nestes autos feito, bastando conferir que a solução
dada encontra-se fundada em jurisprudência dominante e também resultante de recursos
repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, situação esta última que consiste em
requisito para que, no caso, houvesse a análise do recurso em decisão monocrática, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2096743-82.2016.8.26.0000/50001 - Capivari 3/4
tendo demonstrado o contrário o agravante em suas razões recursais.
No que se refere aos juros remuneratórios, igualmente, sem razão o
agravante.
Na sentença originalmente proferida, apesar da questão dos mencionados
juros não ter sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida
decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos,
expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros
remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido” (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em 03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança expurgo
inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2096743-82.2016.8.26.0000/50001 - Capivari 4/4
inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos
admissibilidade
Precedentes do STJ
Recurso do
embargado provido.”
"JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado” (Ap. no 1.309.077-4, rel.
Des. Ribeiro de Souza; j. 05/04/2006).
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator